Tribunal: TJDFT
Processo: 0055401-34.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Jair Soares Número do processo: 0055401-34.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: FAUSTO ANTONIO DE FREITAS O processo deverá permanecer suspenso nos termos da decisão de ID n. 8751288.Brasília-DF, 18 de dezembro de 2019. Desembargador JAIR SOARES